Tribunal: TJPA
Processo: 0802436-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802436-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVI DUARTE MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DAVI DUARTE MARTINS, condenado por roubo à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado. O impetrante busca o recolhimento do mandado de prisão expedido e a imediata expedição da guia de execução penal, alegando que a detração da pena poderia alterar o regime prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se é cabível a expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão, em se tratando de condenação em regime inicial fechado, e se a alegação de possível detração da pena configura excepcionalidade para afastar a regra geral.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em regra, a expedição da guia de execução está condicionada ao prévio cumprimento do mandado de prisão, conforme o art. 105 da Lei de Execução Penal.

4. A expedição da guia antes do cumprimento do mandado é admitida apenas em situações excepcionais, nas quais se configure grave e iminente prejuízo ao apenado, o que não se verifica no presente caso.

5. Compete ao juízo da execução penal a análise e o cálculo da detração da pena, após o início da execução, que se dá com o recolhimento do condenado. A alegação de que a detração poderia modificar o regime prisional não configura, por si só, uma excepcionalidade que justifique a antecipação da expedição da guia.

6. Não se vislumbra nos autos qualquer situação de manifesto e grave prejuízo ao paciente que justifique o afastamento da regra geral.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
A expedição da guia de execução penal, em casos de condenação em regime inicial fechado, condiciona-se, em regra, ao prévio cumprimento do mandado de prisão, não configurando a mera alegação de possível detração da pena hipótese excepcional para a antecipação da medida.

Dispositivo relevante citado:
art. 105 da Lei de Execução Penal; art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 168228 SP 2022/0225956-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0802436-58.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0000007-67.2010.8.14.0004

IMPETRANTE:
PEDRO HENRIQUE MIRANDA, OAB-MG 223.965

PACIENTE: DAVI DUARTE MARTINS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
PEDRO HENRIQUE MIRANDA, advogado inscrito na OAB/MG sob o número 223.965
, em favor do paciente
DAVI DUARTE MARTINS
, apontando como autoridade coatora o
MMª Juiz de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado-PA (autos nº 0000007-67.2010.8.14.0004)

Segundo o impetrante, o paciente foi condenado e houve o trânsito em julgado da condenação, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor
(nº 0000007-67.2010.8.14.0004.01.0001-21)
. Alega que a
não expedição da guia de execução penal
, mesmo após o trânsito em julgado, impede o paciente de requerer benefícios em sede de execução penal e que a detração da pena pelo período em que ficou preso cautelarmente (de 13/12/2009 a 16/08/2010) acarretará modificação do regime de cumprimento da pena, tornando desnecessária a prisão no regime fechado inicialmente fixado.

Requer, ao final, a
concessão da ordem para, em LIMINAR, seja determinado imediatamente o recolhimento do mandado de prisão nº0000007-67.2010.8.14.0004.01.0001-21 e expedida a guia de execução do ora paciente
, e, no mérito, a imediata expedição da guia de execução penal em favor do paciente

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi o pedido liminar sido indeferido.

Após solicitei informações à Autoridade Coatora e manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 14/02/2025, por meio do Documento de Id 24982579.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A questão central posta em debate neste Habeas Corpus reside na possibilidade de expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão, em se tratando de condenação em regime inicial fechado.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em regra, a expedição da guia de execução está condicionada ao prévio cumprimento do mandado de prisão, especialmente quando o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado
, conforme preconiza o
art. 105 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)
, que dispõe:
"Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução"
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA E OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE . EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes desta Corte de Justiça, a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado de prisão somente é cabível em casos específicos e excepcionais, não demonstrados no caso em análise . 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 168228 SP 2022/0225956-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte admite a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Contudo, somente em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa. 2. Na hipótese dos autos, a instância ordinária foi enfática em destacar que "a impetração não logrou demonstrar que o paciente se encaixa em qualquer hipótese excepcional, o que permitiria a expedição da guia de recolhimento sem cumprimento do mandado de prisão em caráter de exceção, como entende o Superior Tribunal de Justiça" (fl. 1.698). A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para infirmar a conclusão adotada na origem, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 796.470/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. PRISÃO DO RÉU. NECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - O art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal são expressos ao dispor que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o réu estiver ou vier a ser preso. Precedentes. III - Embora em casos excepcionais este Tribunal admita a expedição da guia de execução provisória sem o cumprimento do mandado de prisão, quando essa configurar grande gravame ao apenado, essa situação não restou devidamente demonstrada no presente caso. IV - Desta forma, verifica-se que o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 775.631/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA PRISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 417/2021, MODIFICADO PELA RESOLUÇÃO CNJ N. 474/2022. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE CONDENADA À REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 474/2022, que modifica o art. 23 da Resolução n. 417/2021, a fim de possibilitar ao condenado à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto ou aberto, que seja intimado para começar seu cumprimento, antes da expedição de mandado de prisão. 2. Esta Corte Superior entendia, antes mesmo da modificação trazida pelo normativo do CNJ, que era possível a expedição da guia, antes do recolhimento do sentenciado à prisão, dependendo das particularidades do caso concreto. 3. Na hipótese, além da paciente ter sido condenada a resgatar a pena de 8 anos e 2 meses em regime inicial fechado - e não se enquadrar, pois, nas situações previstas pela Resolução CNJ n. 474/2020 -, não restou demonstrada excepcionalidade a autorizar o cancelamento do mandado de prisão ou a expedição da guia de recolhimento antes de cumprido aquele, consoante se depreende do acórdão estadual. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 177.287/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

A jurisprudência admite a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado de prisão apenas em situações excepcionais, nas quais se configure um grave e iminente prejuízo ao apenado, ou quando a ausência da guia impede o acesso a direitos na fase executória.
Contudo, tais situações devem ser devidamente comprovadas e demonstrar uma peculiaridade que justifique o afastamento da regra geral.

No presente caso, o impetrante argumenta que a detração da pena, referente ao período em que o paciente permaneceu preso preventivamente, poderia alterar o regime de cumprimento da pena, tornando o mandado de prisão para o regime fechado desnecessário. Aduz que, caso a guia de execução já tivesse sido expedida, o juízo da execução procederia com a detração, o que reduziria drasticamente a pena.

Entretanto,
compete ao juízo da execução penal a análise e o cálculo da detração da pena
, nos termos do
art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal
, após o início da execução da pena, que, em regra, se dá com o recolhimento do condenado. A alegação de que a detração poderia modificar o regime prisional não configura, por si só, uma excepcionalidade que justifique a antecipação da expedição da guia de execução.

Conforme as informações prestadas pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, o paciente foi condenado, após o trâmito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que reduziu a pena, a
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, pelo crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. O mandado de prisão foi expedido em 07/02/2025, e o juízo aguarda o seu cumprimento para posterior expedição da guia de execução definitiva.

O fato de o paciente ter permanecido preso cautelarmente por um período não altera a necessidade de cumprimento do mandado de prisão para o início da execução da pena no regime fechado fixado.
Somente após a sua apresentação ou captura e o início da execução é que o juízo competente poderá analisar o pedido de detração e verificar se há elementos para eventual progressão de regime, conforme os requisitos legais.

Ademais,
não se vislumbra nos autos qualquer situação de manifesto e grave prejuízo ao paciente que justifique o afastamento da regra geral.
A possibilidade de detração da pena é um direito que poderá ser exercido perante o juízo da execução, após o regular início do cumprimento da pena.

Outrossim, o pedido de análise da detração da pena por esta instância, antes do início da execução, configuraria
indevida supressão de instância
, conforme corretamente apontado pelo Ministério Público.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, e considerando a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça e a ausência de excepcionalidade no caso concreto,
voto no sentido de conhecer do presente Habeas Corpus e, denegar a ordem
.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 26/05/2025